Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013172-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual os executados pleiteavam o alongamento de dívida rural em razão de intempéries climáticas e crises sanitárias, bem como o afastamento de encargos contratuais (CDI/CETIP, juros remuneratórios, capitalização e mora), com a consequente extinção da execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o alongamento de dívida rural pode ser reconhecido de plano em exceção de pré-executividade; e (ii) a alegação de abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora configura matéria de ordem pública apta a ser apreciada sem dilação probatória.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade possui natureza excepcional, sendo admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.
4.
O alongamento de dívida rural, embora juridicamente possível, depende da comprovação do preenchimento de requisitos legais e de prévio requerimento administrativo, circunstâncias que demandam análise fático-probatória incompatível com a via eleita.

5. A discussão acerca de encargos contratuais, tais como capitalização de juros, cumulação com CDI/CETIP e encargos moratórios, não se enquadra, em regra, como matéria de ordem pública, exigindo instrução probatória adequada, a ser veiculada em embargos à execução.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela para suspender a execução, sob pena de indevida paralisação do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A exceção de pré-executividade não é meio adequado para pleitear alongamento de dívida rural quando ausente prova pré-constituída dos requisitos legais.”

2.

“A discussão sobre abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora demanda dilação probatória, devendo ser suscitada por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 525;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJ-MT, AI 1017187-50.2025.8.11.0000; TJ-MT, AI 1005953-71.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013172-04-2026

AGRAVANTES:
FRANCISCO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Francisco da Silva e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que em sede de
Exceção de Pre executividade
proposta pelo Agravante e Outros, em que alegam a possibilidade de alongamento e renegociação da dívida, em razão de intempéries climáticas e crises sanitárias nacionais decorrentes de enfermidades que acometeram animais, as quais teriam impactado diretamente sua atividade produtiva, bem como sustentam
necessidade de afastamento de encargos contratuais, os quais juros remuneratórios cumulados com CDI; capitalização mensal dos juros remuneratórios; e encargos moratório
s, rejeitou referida Exceção de Pre executividade.

Nas razões recursais os Agravantes ressaltam que ingressaram com a demanda na qual, sustentaram (direito à prorrogação de operações rurais), com nulidade de seu processo de execução e outras a inexigibilidade do título em vista da necessidade de afastamento do índice CDI/CETIP, cumulado com juros remuneratórios quanto com os encargos moratórios, ilegalidade da capitalização composta de juros, a descaracterização da mora e, por fim, a condenação da Exequente ao pagamento de sucumbência, sobrevindo a decisão recorrida.

Argumentam que as questões abordadas tratam-se de matérias de ordem pública de forma que buscam a prorrogação da dívida e afastamento dos encargos (capitalização composta de juros e outros encargos abusivos descaracterização da mora) e condenação da Cooperativa Exequente/Agravada em pagamento de sucumbência.

Ressaltam que
a exceção de pré executividade é o remédio jurídico adequado para apontar irregularidades que viciam a continuidade da execução
, acrescentando que o alongamento da dívida consiste em direito subjetivo ao qual, o Banco não pode se opor ou impor qualquer outra condição alheia ao que a Legislação determina, tendo a jurisprudência pacificado tal entendimento, ao editar a Súmula 298 do STJ.

Verberam que estando comprovado de plano o direito à prorrogação do crédito rural, além das ilegalidades constatadas da simples leitura do contrato, entendem os Agravantes terem demonstrado o cabimento da Exceção de pré executividade e necessidade de seu acolhimento para que seja extinta a presente execução. Pugnam pela concessão d efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado verbera que os questionamentos referentes a imputação de encargos excessivos e abusivos não se trata de matéria a ser suscitada em sede de exceção de pré executividade, argumentando que
em tese, que determinadas matérias relacionadas ao alongamento de dívida rural possam ser suscitadas por exceção de préexecutividade, isso somente é possível quando acompanhadas de prova documental inequívoca, apta a demonstrar, de plano, o efetivo preenchimento dos requisitos legais.

Ressalta que não basta ao executado alegar a existência do direito subjetivo, é indispensável demonstrar, sem margem para instrução complementar, que a hipótese concreta se amolda integralmente à legislação de regência. Foi justamente essa ausência de demonstração cabal que levou ao acerto da decisão agravada.

Afirma que a decisão deve ser mantida em seus termos e que situação demanda instrução probatória uma vez que demonstra que a matéria está longe de ser incontroversa ou cognoscível de plano, exigindo ampla análise fática e jurídica, incompatível com exceção de préexecutividade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Decido

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deixou de acolher exceção de pré executividade proposta pelos Recorrentes em que alegam a possibilidade de alongamento e renegociação da dívida, em razão de intempéries climáticas e crises sanitárias nacionais decorrentes de enfermidades que acometeram animais, as quais teriam impactado diretamente sua atividade produtiva, bem como sustentam

necessidade de afastamento de encargos contratuais, os quais juros remuneratórios cumulados com CDI; capitalização mensal dos juros remuneratórios; e encargos moratório
s, rejeitou referida Exceção de Pre executividade.

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos Autos de origem que o Juízo
a quo
rejeitou Exceção de pré-executividade ao fundamento de que
a matéria suscitada não e de ordem pública, sendo que o alongamento ou securitização da dívida rural não é automático, cabendo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais, bem como a formulação de prévio pedido administrativo, realizado até a data de vencimento da obrigação,
sendo que o caso dos autos a exceção de pré-executividade não possui elementos suficientes para comprovar, de forma inconteste, o preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do alongamento pleiteado.

Dessa forma considerou que a matéria requer dilação probatória rejeitando referida exceção.

É cediço que a exceção de pré-executividade é uma defesa técnica excepcional, (construção jurisprudencial), admitida para
matérias de ordem pública

que o juiz pode conhecer de ofício
e que
não demandem dilação probatória
e que podem ser comprovadas de plano.

Nesse contexto embora o alongamento da dívida possa ser direito do produtor rural, no entanto, demanda análise do preenchimento dos requisitos legais à míngua de provas robustas de que se fazem presentes os requisitos para deferimento da medida de pronto.

Ademais
o questionamento acerca de encargos excessivos cobrados entre os quais (
CDI/CETIP, cumulado com juros remuneratórios
quanto com os encargos
moratórios), ilegalidade da capitalização composta de juros, a descaracterização da mora
, não se trata de matéria de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício pelo Juízo considerando que demandam dilação probatória para análise mais aprofundada.

Referidos questionamentos devem ser aventados pela via adequada de embargos à execução onde é admitida instrução probatória e ampla defesa, não se enquadrando em hipótese de matéria que possa ser deduzida, pelo menos a princípio, em sede de exceção de pré executividade.

Diante desse contexto, pelo menos nesta recursal pela
via estreita do Agravo de Instrumento,
não se verifica a plausibilidade das alegações dos Agravantes e, tampouco, a possibilidade de dando irreparável à parte ou ao resultado útil do processo que
na realidade seria inverso na medida em que os Agravantes buscam a paralisação da execução, utilizando-se de exceção de pré executividade para discutir matéria que deve ser objeto de análise pela via adequada
, elencado questionamentos que não se enquadram como matéria de ordem pública senão vejamos a jurisprudência
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM NÃO FOI ENTREGUE À MESMA E SE ENCONTRA NA POSSE DE TERCEIRO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AFIRMA TER ENTREGUE O VEÍCULO AO EX COMPANHEIRO DA RECORRIDA – SITUAÇÃO QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVE SER DIRIMIDA PELA VIA ADEQUADA – NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a Exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória conforme orientação firmada na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, tendo em vista que há necessidade de melhores esclarecimentos acerca dos fatos sustentados pelas partes, mediante dilação probatória, não se trata de questão a ser suscitada em exceção de pré-executividade, cabendo a parte interessada adotar a via adequada para se insurgir com relação ao cumprimento de sentença proposto pela recorrida.

(N.U 1017187-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAR A EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/98. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, a qual sustentava ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária no débito tributário em execução.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva da empresa recorrente poderia ser reconhecida na via estreita da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilatação probatória para averiguação da existência ou não de responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir 3.
A exceção de pré-executividade só é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilatação probatória, o que não ocorre na hipótese.
4. A verificação da inexistência de interesse comum no fato gerador do tributo e a eventual exclusão da responsabilidade solidária exigiriam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível a discussão na via da exceção de pré-executividade. 5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus da parte executada demonstrar cabalmente a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual 7.098/98, reconhecida na ADI no 4845, não afasta automaticamente a responsabilidade solidária da agravante, que pode decorrer de outros dispositivos normativos, como o artigo 124 do CTN.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária no âmbito da execução fiscal não podem ser reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade quando demandam dilatação probatória. "Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124; CPC/2015, art. 525, § 1o; Lei Estadual no 7.098/98; ADI no 4845.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009; TJ-MT, AgReg 1000898-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/03/2024.

(N.U 1005953-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que alegava nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito, sustentando erro na subsunção normativa utilizada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer, via exceção de pré-executividade, nulidade de sentença já transitada em julgado, sob alegação de erro quanto ao fundamento legal da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória.

4. A alegação de nulidade por erro de subsunção normativa, baseada em suposta omissão de intimação pessoal antes da extinção do feito, exige análise fática e probatória, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

5. A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não no abandono da causa, razão pela qual não se exige intimação pessoal da parte autora.

6. A discussão sobre eventual erro no fundamento jurídico da sentença já transitada em julgado esbarra na preclusão e na autoridade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 508 do CPC, sendo inviável sua rediscussão por via inadequada.

7. O reconhecimento da nulidade da sentença exequenda implicaria violação à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir erro de subsunção normativa em sentença transitada em julgado.

2. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos processuais, e não de abandono da causa.

3. Matéria que demande dilação probatória ou revisão de decisão transitada em julgado não pode ser arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV; 502; 508; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2153178-03.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 10.08.2021; TJ-PR, AI 0034746-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, j. 07.12.2022.(N.U 1036230-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante desse quadro, não se verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que as matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade pelo Recorrente demandam dilação probatória de forma que a decisão recorrida não merece modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026